Tribunal: TJMT
Processo: 1031383-16.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031383-16.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA LORRANE ALVES BRITO - CPF: 118.392.256-61 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado de nº
: 1031383-16.2025.8.11.0003.

Origem
:
Primeiro

Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente:

JESSICA LORRANE ALVES BRITO.

Recorrido:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA INADEQUADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento adequado de determinação de emenda a inicial, consistente na apresentação de comprovante de residência válido e atualizado em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro e referente a endereço em outra unidade federativa configura cumprimento válido da determinação judicial de emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não afastam a necessidade de observância dos requisitos processuais essenciais, especialmente quanto à regular instrução da petição inicial.

O comprovante de residência é documento indispensável para aferição da competência territorial, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

A determinação judicial foi clara ao exigir comprovante atualizado em nome da parte ou, sendo em nome de terceiro, a comprovação do vínculo jurídico.

A juntada de documento em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo e referente a endereço em outro estado, não atende à finalidade da diligência.

O cumprimento meramente formal ou inadequado da determinação judicial equivale ao seu descumprimento.

Não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao acesso à justiça quando a parte, regularmente intimada, deixa de cumprir adequadamente a determinação judicial.

A ausência de comprovação do domicílio impede o regular prosseguimento do feito, justificando o indeferimento da inicial e a extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O comprovante de residência é requisito essencial para aferição da competência territorial nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A juntada de documento em nome de terceiro sem comprovação de vínculo jurídico não supre a exigência de emenda da inicial. 3. O cumprimento inadequado da determinação judicial equivale ao seu descumprimento, autorizando o indeferimento da petição inicial. 4. Não há cerceamento de defesa quando a extinção decorre da inércia ou cumprimento insuficiente da parte.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 485, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 51, § 1º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1001771-39.2021.8.11.0014, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 19.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial e, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que cumpriu tempestivamente a determinação judicial, juntando os documentos exigidos em 18 de dezembro de 2025, antes do término do prazo fixado em 19 de dezembro de 2025. Argumenta que a sentença teria se baseado em premissa fática equivocada, pois a emenda da inicial foi realizada dentro do prazo legal. Alega violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, argumenta o Município de Rondonópolis que o cumprimento da determinação judicial não foi integral, pois o comprovante de endereço juntado não atende aos requisitos determinados pelo juízo. Sustenta que a ausência de cumprimento substancial da diligência autoriza o indeferimento da inicial. Ao final, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão central do recurso consiste em verificar se houve o efetivo cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, especificamente no que se refere à apresentação de comprovante de residência válido e atualizado.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância dos requisitos processuais essenciais à regular tramitação do feito, especialmente aqueles relacionados aos pressupostos processuais e às condições da ação.

No caso em análise, o juízo de origem determinou, de forma clara e precisa, que a recorrente apresentasse comprovante de residência atualizado em seu nome, com menos de três meses da propositura da ação. A determinação foi expressa ao estabelecer que, caso o comprovante estivesse em nome de terceiros, deveria ser comprovado o vínculo com o terceiro mediante contrato de aluguel ou outro documento comprobatório.

Analisando detidamente os documentos juntados pela recorrente em cumprimento à determinação judicial, verifica-se que o comprovante de endereço apresentado não atende aos requisitos estabelecidos pelo juízo. O documento acostado aos autos está em nome de terceira pessoa e, mais grave ainda, refere-se a endereço localizado em outro estado da federação, diverso daquele indicado como domicílio da recorrente na petição inicial.

A exigência de comprovante de residência válido e atualizado não constitui mero formalismo processual. Trata-se de documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, pois a competência territorial do Juizado Especial da Fazenda Pública é determinada, em regra, pelo domicílio da autora, conforme estabelece o artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei nº 12.153/2009.

A comprovação adequada do endereço é essencial para aferir a competência do juízo, para assegurar a regularidade da citação e para garantir a efetividade das comunicações processuais. Sem a demonstração inequívoca do domicílio da autora no território de competência do juízo, não há como dar regular prosseguimento ao feito.

No presente caso, a recorrente não apenas deixou de apresentar comprovante em seu próprio nome, como também juntou documento referente a endereço situado em unidade federativa diversa. Tal circunstância evidencia o descumprimento substancial da determinação judicial, pois o documento apresentado não serve ao propósito para o qual foi exigido, qual seja, comprovar o domicílio da autora na comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de emenda não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, quando a parte, regularmente intimada, deixa de atender à diligência de forma adequada. O acesso à justiça não é direito absoluto e deve ser exercido em conformidade com as normas processuais, cabendo à parte o dever de cumprir as determinações judiciais e de instruir sua petição com os documentos necessários.

Quanto aos argumentos da recorrente sobre a tempestividade da manifestação, observo que a questão não se resume ao aspecto temporal do cumprimento da determinação. Ainda que a petição tenha sido protocolada dentro do prazo fixado, o que se verifica é a inadequação material do documento apresentado, que não atende aos requisitos estabelecidos pelo juízo de forma clara e objetiva.

A juntada de documento que não se amolda à determinação judicial equivale ao não cumprimento da diligência, pois não supre a exigência do juízo de forma adequada. No caso concreto, a apresentação de comprovante de endereço em nome de terceiro, referente a imóvel localizado em outro estado, não pode ser considerada como cumprimento válido da determinação de apresentar comprovante de residência atualizado na comarca de Rondonópolis.

A aplicação dos princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais não pode conduzir à dispensa de requisitos processuais essenciais, especialmente aqueles relacionados à comprovação da competência territorial. A flexibilização procedimental característica dos Juizados Especiais não autoriza o processamento de demanda sem a adequada demonstração dos pressupostos processuais.

Sendo assim, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

Em caso análogo de nº 1001771-39.2021.8.11.0014, com relatoria do Dr Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 19/08/2022, com transito em julgado em 13/09/2022,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pelo Autor encontra-se em nome de terceiro, sendo que o consumidor não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local.

2. Se houve descumprimento da ordem judicial pelo Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida.

3. Deste modo, não restando demonstrado de forma inequívoca que o Autor possui domicílio no endereço indicado na petição inicial, o reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu/MT não é ilegal.

4. Outrossim, conforme informado na sentença, na comarca de Poxoréu, o D. Magistrado expediu ordem de serviço n. 002/2021, com o objetivo de informar as partes e aos advogados, sobre os procedimentos a serem adotados pela secretaria do juizado especial, inclusive, no que se refere aos documentos para comprovação de residência da parte, razão pela qual, não há como considerar formalismo exagerado a exigência de tal documento, visto que existe regramento específico que não foi observado pela parte.

5. Desta forma, bastaria o Recorrente ter informado qual é o vínculo que possui com a pessoa em cujo nome está o comprovante de endereço, por meio de declaração emitida pela pessoa, para justificar o endereço, pois de fato nem sempre a parte possui comprovante em seu nome, mas deve justificar se estiver em nome de terceiro.

6. A sentença indeferiu a petição inicial, e JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026